Tribunal: TJPA
Processo: 0000982-75.2011.8.14.0045
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE DELITOS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME FECHADO PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO POR SALTO NÃO ADMITIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. SÚMULA 491 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Conforme previsto na Lei de Execução Penal, a pena deverá ser cumprida progressivamente, não sendo possível a progressão direta do regime mais gravoso ao mais brando, consoante entendimento sedimentado pela Súmula 491 do Superior Tribunal de Justiça ?é inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional?.2. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000982-75.2011.8.14.0045
COMARCA DA CAPITAL (Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: DIEGO DOS SANTOS SABINO - Adv. Adrielly de Oliveira Costa - OAB 21766
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE DELITOS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME FECHADO PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO POR SALTO NÃO ADMITIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. SÚMULA 491 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.

Conforme previsto na Lei de Execução Penal, a pena deverá ser cumprida progressivamente, não sendo possível a progressão direta do regime mais gravoso ao mais brando, consoante entendimento sedimentado pela Súmula 491 do Superior Tribunal de Justiça
¿é inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional¿.
2.

RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ocorrida entre os dias 23 a 30 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000982-75.2011.8.14.0045
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pela advogada Adrielly de Oliveira Costa, em prol de
DIEGO DOS SANTOS SABINO
, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu a progressão do regime fechado para o aberto, uma vez que o apenado teria cumprido os requisitos apenas para a progressão de regime do fechado para o semiaberto, nos autos do processo de execução nº 0000982-29.2011.8.14.0045.

Em suas razões, a defesa requer que seja feita a progressão de regime do réu do fechado para o aberto, já que entende que o apenado já cumpre os requisitos, tanto objetivos quanto subjetivos, nos termos do artigo 112, da Lei de Execuções Penais.

Portanto, entende que o apenado se encontra cerceado injustamente de sua liberdade desde a data de 09/10/2019, quando teria obtido o lapso temporal necessário à progressão, razão pela qual requer, através do presente, a reforma da já citada decisão que negou a progressão de regime fechado, para o aberto.

Juntou documentos.

Em contrarrazões (fls. 29/32), o
dominus litis
se manifesta pelo conhecimento e não provimento do agravo em execução interposto.

Em decisão exarada à fl. 33/34, o juízo agravado, manteve a decisão e determinou que os autos fossem remetidos para este Egrégio Tribunal de Justiça.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que na data de 30/07/2020, determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 41-43, verso).

É o relatório
.

À secretaria para incluir em pauta na primeira sessão desimpedida.

Belém, 11 de novembro de 2020.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, portanto dele conheço.

Inconformada com essa decisão, a defesa interpôs o presente agravo, onde requer que o regime inicial de cumprimento de pena seja o aberto, por entender que o apenado, que estava cumprindo pena no regime fechado, teria direito a tal progressão, nos termos das exigências legais previstas no art. 112 da LEP.

Enfatizo, que apesar dos argumentos trazidos pelo agravante, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Na oportunidade, assim consignou o juízo da Vara de Execução Penal, quando indeferiu o pleito:
¿Os autos vieram conclusos com pedido da defesa pela PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. O Ministério Público instado a se manifestar, opinou pelo deferimento da progressão ao regime semiaberto com as saídas temporárias. Compulsando os autos, observo que consta decisão de unificação de penas proferida pelo juízo da Comarca de Redenção, que fixou o regime fechado ao apenado, em razão de sua última condenação (ref. mov. 1.7, pg 29-30), bem como o atestado de pena já se encontra atualizado com o novo regime e data-base. Em razão disso, infere-se que não subsiste ao apenado o requisito objetivo a progressão ao regime aberto, contudo, ao semiaberto, razão pela qual INDEFIRO o pedido e passo a análise da progressão ao regime semiaberto.
I-

DA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO.
Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencheu o requisito objetivo em 19/11/2019.
Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária juntada aos autos, o (a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário.
Desta feita, tem-se por cumpridos os requisitos formais exigidos pelo art. 112, da LEP, ou seja, o de caráter objetivo (requisito temporal) e o de caráter subjetivo, que é o bom comportamento carcerário (mérito do condenado, art. 33, § 2º, do CP).
Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP, DETERMINO a TRANSFERÊNCIA do(a) apenado(a) do regime FECHADO para o regime SEMIABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso(a) em outro regime. (...).¿

É certo, que nos termos do disposto no artigo 112, da Lei de Execução Penal, para a transferência para o regime menos gravoso é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos pelo executado,
in fine:
Art. 112. "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão".

Da análise da documentação acostada aos autos, somado a consulta efetuada junto ao sistema SEEU, constato que o réu, que se encontra custodiado na Colônia Agrícola de Santa Izabel, cumpre pena pela prática dos seguintes delitos:
1.

Crime: 157, parágrafo 2º do Código Penal. Pena:
06 (seis) anos de reclusão;
2.

Crime 157, parágrafo 2º do Código Penal. Pena:
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão;
3.

Crime: 155, §4º, do CP. Pena:
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão;
4.

Crime: 157, parágrafo 1º, do CP. Pena:
12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Consta, ainda, que no ano de 2017, as penas foram unificadas, para o total de
30 (trinta) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Nessa seara, entendo que o juízo recorrido, na decisão agravada, garantiu, nos termos do artigo 33, §2º, do CP, a progressividade do cumprimento da pena privativa de liberdade, onde enfatizou que o apenado adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime do fechado para o semiaberto, na data de 19.11.2019, pontuando ainda, em sua decisão, a natureza dos delitos e também a primariedade/reincidência.

Por outro lado, é certo que para obtenção da progressão a regime prisional mais brando, o sentenciado deverá, necessariamente, cumprir o lapso temporal estabelecido em lei, no regime anterior, sendo inadmissível a progressão
per saltum
, nos termos da Súmula 491 do STJ, que diz: ¿
é inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional¿.

Sobre o tema, colaciono trecho de julgados do STJ e deste TJPA:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.802.576 - SP (2019/0067662-5) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER RECORRENTE: MATHEUS DA COSTA FONSECA ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO RAFAEL KODAMA - DEFENSOR PÚBLICO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NOVA ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA EM QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE CASUÍSTICA PARA DEFINIR O MOMENTO EM QUE PREENCHIDO O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
(...)
Com isso, para fazer jus à progressão ao regime aberto, o sentenciado deve cumprir o lapso temporal necessário a partir da decisão que o promoveu ao regime intermediário, e não da data que preencheu o requisito objetivo. Pensar de outra maneira seria deferir duas progressões de regime em tão exíguo espaço de tempo, o que constituiria, na prática, em cristalina progressão direta do regime fechado para o aberto, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A execução das penas no sistema carcerário brasileiro se dá de forma progressiva, ou seja, na passagem do regime mais rigoroso para outro mais brando de cumprimento de pena privativa de liberdade, nos termos do art. 112 da LEP: 'A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão'. Extrai-se do conceito acima, portanto, ser proibida a chamada progressão per saltum, ou seja, a passagem direta do regime fechado para o aberto, sendo obrigatória a temporária permanência no regime intermediário.
Tal entendimento vem expresso na exposição de motivos da Lei de Execução Penal, no item 120, a saber, "se o condenado estiver no regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime aberto". E a jurisprudência não discrepa desta inteligência: 'CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. ART. 112 DA LEP. NECESSIDADE DO PRÉVIO DESCONTO DE 1/6 DA PENA NO REGIME ANTERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. Hipótese em que o magistrado da execução deferiu a progressão para o regime semiaberto com data retroativa e, logo em seguida, antes mesmo do cumprimento da decisão, deferiu nova progressão para o regime aberto. II. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, não se admite a denominada progressão de regime per saltum, considerando a inteligência do art. 112 da Lei de Execução Penal, no qual é estabelecido que o sentenciado deve descontar 1/6 da pena imposta no regime em que se encontra e, posteriormente, progredir para o regime subsequente. III. Hipótese na qual Colegiado a quo determinou o retorno do paciente ao regime intermediário em razão do não preenchimento do requisito objeto necessário para a concessão da benesse, porquanto o apenado não havia ainda descontado 1/6 da reprimenda no regime intermediário quando obteve a progressão ao regime aberto. IV. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator." (HC 191.223/SP, STJ-5a T, Rel. Min. Gis on Dipp, j. em 01/03/12). "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PROGRESSÃO, PER SALTUM, DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. Recurso ordinário em habeas corpus intempestivo. Ainda que se pudesse ultrapassar o óbice processual, o recorrente não teria direito à progressão de regime per saltum. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido' (RHC 99.776/SP, STF -28T, Rel. Min. Eros Grau, j. em 03/11/09).
Destaca-se, também, a Súmula n° 491 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe: "é inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional". Portanto, a r. decisão agravada não comporta reparos, eis que o lapso temporal necessário para a nova progressão de regime deve ser contado da data que foi concedida a primeira progressão, e não daquela em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo." (...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, incisos II e III, do Regimento Interno do STJ, dou parcial provimento ao recurso especial, para determinar que o e. Juízo da Vara de Execução Penal retifique os cálculos da pena do sentenciado, adotando como data-base para a progressão de regime, a data em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. P. e I. Brasília (DF), 05 de abril de 2019. Ministro Felix Fischer Relator (STJ - REsp: 1802576 SP 2019/0067662-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 25/04/2019)
¿
HABEAS CORPUS Nº 576.773 - SP (2020/0097818-7) RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE BISSOLI DE ALMEIDA ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE BISSOLI DE ALMEIDA - SP414349 IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PACIENTE: ALEXANDRE CASSEMIRO (PRESO) INTERES.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DECISÃO. (...)O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. Em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial em razão da diretriz jurisprudencial deste Tribunal Superior a qual firmou o entendimento de
que não se admite a denominada progressão de regime per saltum, conforme disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, o qual estabelece que o sentenciado deva cumprir o requisito temporal de 1/6 da pena imposta no regime em que se encontra e, posteriormente, progredir para o regime subsequente. (...)
Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, com manifesto caráter satisfativo, indefiro-a. Solicitem-se informações ao Juízo de Direito do DEECRIM 5ª RAJ - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP e à autoridade apontada como coatora, particularmente, acerca da situação atual do paciente. Após, ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Brasília, 04 de maio de 2020. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - HC: 576773 SP 2020/0097818-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 06/05/2020)
¿AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL AGRAVADO: WALDECIR DE JESUS DA SILVA PORTELA PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja. RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. PROCESSO N. 0000068-60.1999.8.14.0401 Decisão monocrática.
(...) VOTO. O artigo 112 da LEP traz a seguinte redação: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Consubstanciando tal posicionamento há a sumula n. 491 editada pelo STJ que veda a concessão de progressão de regime prisional de cumprimento de pena do fechado diretamente para o aberto, por ser tratar do chamado progressão per saltum. (...) razão pela qual restou PREJUDICADO o julgamento do presente recurso. É como voto. Belém, 29 de março de 2019. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS Relatora (2019.01235247-57, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-08)¿

Junto, ainda, recente julgado do TJSP:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. Conforme previsto na Lei de Execução Penal, a pena deverá ser cumprida progressivamente, não sendo possível a progressão direta do regime mais gravoso ao mais brando. Súmula nº 491, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - EP: 00171395020198260502 SP 0017139-50.2019.8.26.0502, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 09/04/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/04/2020)

Assim, nada a reparar na decisão agravada.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator